Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. PROVA COMPLEXA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA A JUSTIÇA COMUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
1. Afasta-se a competência do Juizado Especial quando o caso exigir exame pericial para averiguação da sanidade mental do acusado, tendo em vista a incompatibilidade de tal prova com o rito imprimido pela Lei n. 9.099/95.
2. Prevalece no sistema brasileiro, como regra, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 81 do Código de Processo Penal, destinado à estabilização do processo.
3. Declinada a competência do Juizado Especial para a Justiça Comum, para fins de realização de ato complexo (no caso, instauração de incidente de insanidade mental – já concluído), tem-se por encerrada a competência do primeiro, sendo incabível o retorno dos autos. Processo estabilizado. Perpetuação da competência.
4. Os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995 constituem garantia individual do acusado e, conforme entendimento do STF, hão de ser assegurados, quando cabíveis, independentemente do Juízo no qual tramitam os processos.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.